Tribunal: TJBA
Processo: 8007274-41.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007274-41.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVERALDO FERREIRA COSTA Advogado(s): BRUNO LEONARDO SILVA VIENA, OSCARINO SANTOS VIENA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Everaldo Ferreira Costa contra sentença proferida nos autos de ação acidentária ajuizada em desfavor do INSS, por meio da qual foi reconhecido o direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, com base em perícia judicial que constatou incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual. O autor, técnico em telecomunicações, sustenta que sua incapacidade é permanente, em razão de agravamento do quadro clínico, idade avançada, baixo grau de instrução, ausência de reabilitação e recusa fundamentada à cirurgia de coluna. Requer a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, com efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a incapacidade laborativa do autor, decorrente de acidente de trabalho, possui caráter permanente e irreversível a justificar a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez acidentária). III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, bem como a impossibilidade de reabilitação para outra função compatível com sua condição. A perícia judicial, realizada por perito imparcial e sob o crivo do contraditório, conclui pela existência de incapacidade total, porém temporária, recomendando reavaliação do quadro clínico no prazo de 180 dias, a partir do tratamento conservador e eventual intervenção cirúrgica. O laudo pericial registra, ainda, a possibilidade de reabilitação do autor para atividade leve e sem esforço físico, considerando suas limitações e idade, afastando o requisito legal da irreversibilidade da incapacidade. Não foram produzidas provas hábeis a desconstituir as conclusões técnicas do laudo oficial, inexistindo elementos objetivos que indiquem incapacidade permanente ou impossibilidade de reabilitação. A sentença recorrida aplica corretamente o art. 59 da Lei 8.213/91 ao reconhecer o direito ao auxílio por incapacidade temporária, conforme o estado clínico atual do autor. Jurisprudência da Corte reafirma a prevalência do laudo judicial quando confeccionado de forma idônea e fundamentada, sendo legítima a negativa de concessão de benefício por incapacidade permanente na ausência de comprovação adequada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007274-41.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante EVERALDO FERREIRA COSTA e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)